Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-98.2019.8.26.0368
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo Interno – Embargos à execução – Insurgência da embargante acerca do valor atribuído aos embargos – Alegação que o valor aplicado nos embargos à execução supera o valor de alçada - Impossibilidade – O valor atribuído aos embargos à execução deve corresponder ao do presente executivo fiscal – Decisão mantida – Recurso Improvido.